Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CÓDIGO CIVIL. ART. 1.583, §5o. MEDIDA EXCEPCIONAL. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROVA DA MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O art. 1.583, §5o prevê, na hipótese de guarda unilateral, a possibilidade de o pai/mãe que não detenha a guarda venha a “solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a ação de exigir contas, em razão da obrigação alimentar, possui caráter excepcional, além de ser exigida a demonstração idônea da possível malversação da obrigação alimentar e, mesmo nos casos admitidos, fica vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional pois os alimentos são irrepetíveis. Precedentes.
3. Na guarda compartilhada, a responsabilização é conjunta, com o exercício de direitos e deveres diretamente pelo pai e pela mãe, sendo resguardado apenas o lar de referência da criança. O pai e a mãe possuem o munus de guardião, presumindo-se o convívio com os filhos e a participação das decisões quanto ao emprego dos recursos relacionados com a obrigação alimentar (CC, art. 1.583, §1o).
4. Diante das características da guarda compartilhada, não há a possibilidade de ação de exigir contas, tanto que o Código Civil somente prevê essa hipótese para a guarda unilateral (CC, art. 1.583, §1o).
5. É ônus do autor demonstrar de forma idônea a eventual malversação dos alimentos recebidos pela mãe das crianças. No caso, não há qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que a mãe de seus filhos esteja utilizando a obrigação alimentar de forma inadequada ou em proveito próprio.
6. A ação de prestação de contas não se mostra a via adequada para fiscalização do uso da obrigação alimentar, porque não haverá saldo a ser apurado.
7. Recurso conhecido e não provido.